Tribunal: CARF
Processo: 10740.720022/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão recorrida, proferidos pela Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira, respectivamente, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia por não atender aos requisitos legais e, ainda, pelo fato de o julgador considera-la prescindível ao deslinde do litígio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e vendas, foram comprovadas em processo administrativo mediante diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.
Reverte-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem classificação e vendas, não foram comprovadas pela Fiscalização.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de sociedades cooperativas para utilização na produção de bens destinados à venda não dão direito ao desconto de créditos básicos (alíquotas cheias) do PIS e da Cofins, mas apenas e tão somente ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10740.720022/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.866 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão recorrida, proferidos pela
Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira,
respectivamente, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos
permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia por não atender aos requisitos legais e, ainda,
pelo fato de o julgador considera-la prescindível ao deslinde do litígio.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café
de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para
realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e
vendas, foram comprovadas em processo administrativo mediante diligências e
depoimentos dos envolvidos nas operações.
Reverte-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de
pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para
realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem classificação e
vendas, não foram comprovadas pela Fiscalização.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
COOPERATIVAS
AGROPECUÁRIAS.
CRÉDITOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de sociedades cooperativas para utilização na
produção de bens destinados à venda não dão direito ao desconto de créditos
básicos (alíquotas cheias) do PIS e da Cofins, mas apenas e tão somente ao
desconto de crédito presumido da agroindústria.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10740.720022/2014-93
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos descontados sobre as aquisições de café
das empresas: 1) Café Forte Comercio Ltda.; 2) CAFECER Com de Café e Cereais Ltda.; 3)
Cafeeira Castelense Ltda.; 4) Coffeer Sul Comercial Ltda. EPP; 5) J Ubaldo Bernardo; 6)
Juparaná Café Ltda.; 7) Líder Comercial de Café Ltda.; 8) Mais Comércio de Café Ltda.; 9)
Maracá Comercial e Exportadora de Café Ltda.; 10) Norte Produtos Alimentícios Ltda.; 11)
Pollos Comércio de Cereais Ltda.; 12) R Araújo Cafecol Mercantil; 13) Radial Armazéns Gerais
Ltda.; 14) Rodrigo Siqueira; 15) W R da Silva; 16) Ypiranga Comércio de Café Ltda.; e 17) D G
da Silva Café. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior e Sabrina
Coutinho Barbosa, que davam provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.859,
de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10783.907182/2012-87, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER), objeto deste processo administrativo.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, discorrendo: “2. PRELIMINARMENTE: 2.1 – SOLUÇÃO DE
CONSULTA No 65 - COSIT - DOU DE 31/03/2014 - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAME1VTO DO
PIS E DA COFINS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS; 2.2 DA
UNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS VISANDO PREVENIR DECISÕES CONTRADITÓRIAS, POR
ECONOMIA PROCESSUAL, EFICIÊNCIA, E DA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA; 2.3 DA
AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA DRF E DA EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

2008.50.05.000538-3 DENOMINADA DE "OPERAÇÃO BROCA"; 2.4 DA SENTENÇA NO MANDADO
DE SEGURANÇA N. 0011219- 93.2013.4.02.5001 E DA OBRIGATORIEDADE DE ATUALIZAÇÃO
DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS APURADOS PELO CONTRIBUINTE; e, no mérito: 3. DO
MERCADO DE CAFÉ, DOS ERROS E CONTRADIÇÕES DA RECEITAS FEDERAL, DO ESQUEMA
DAS ATACADISTAS DE CAFÉ E DA IMPOTÊNCIA DAS EXPORTADORAS E INDÚSTRIAS; 4. DAS
PROVAS ILÍCITAS, NULAS OU ANULÁVEIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL N°
10740.720010/2014-69 (ÚNICO PROCESSO EM QUE HÁ DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS); 4.1.
DA VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS DA RECORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; 4.2. DA
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; 4.3. DA NULIDADE DAS
DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS GESTORES DAS GRANDES ATACADISTAS E DOS
CORRETORES ENVOLVIDOS NA INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, DA SUSPEIÇÃO E DO
INTERESSE DE DETURPAR OS ACONTECIMENTOS E IMPUTAR RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVAMENTE ÀS EXPORTADORAS DE CAFÉ; 5. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE
CONDUTAS ILÍCITAS APTAS A SUPLANTAR A BOA-FÉ DA RECORRENTE; 5.1. DA OBRIGAÇÃO
DE PROVAR SUAS ALEGAÇÕES; 6. DA BOA-FÉ E DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO: 6.1.
DO CONCEITO DE BOA-FÉ, DA FRAUDE, DA SONEGAÇÃO E DA IMPOSSIBILIDADE DE BASEAR
LANÇAMENTO EM PRESUNÇÕES DE MÁ-FÉ; 6.2. DA BOA-FÉ E DA POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO, DOS PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS
FORNECEDORES, DO CNPJ E DO SINTEGRA; 7. DO PODER DE FISCALIZAR E LANÇAR DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DA CONTRIBUINTE
PELO DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL PELA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA; 8. DA
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS SOBRE AS COMPRAS DE
COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS - DA PUBLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 65 -
COSIT - DOU DE 31/03/2014; 9. DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
PRESUMIDO PARA A QUITAÇÃO DE OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA
FEDERAL; 10. DA DILIGÊNCIA E DA PERÍCIA - DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS;
11. DO REFLEXO DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - DA NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS”;
ao final, requereu a nulidade do Parecer/Despacho Decisório e, caso não atendida neste pedido,
sejam os autos devolvidos à origem para recalcular os créditos informados nos “Demonstrativos
de Cálculo dos Créditos a Descontar” constantes nos dezesseis processos em que discute glosas,
inserindo neles, os créditos integrais sobre aquisições de café, realizadas em 2010 e 2011, de
cooperativas agropecuárias, conforme determina a Solução de Consulta COSIT no 65/2014; trata-
se de providência indispensável, uma vez que decisões favoráveis nos processos de PER/Dcomp,
implicarão
alterações
nos
processos
nos
10740.720010/2014-69
(multa
isolada)
e
10740.720008/2014-90 (lançamento decorrentes de glosas); ultrapassadas essas questões,
requereu a unificação de todos os dezoito processos de sua responsabilidade (16 de
manifestações de inconformidade e 2 de impugnações); e, adicionalmente, requereu a juntada
aos processos de todos os procedimentos que levaram a inaptidão ou cassação dos CNPJ dos
fornecedores de café, e, ainda, outros pedidos listados na manifestação de inconformidade; e,
finalmente, requereu o deferimento do PER e a correção monetária do valor deferido, conforme
sentença proferida no mandado de segurança no 0011219-93.2013.4.02.5001.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 012-69.087 assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COFINS INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários adquiridos de cooperativas de atividade agropecuária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PROVA. MOMENTO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada no prazo do recurso, precluindo-se o direito de o
recorrente fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por motivo
legalmente previsto.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MEIO IMPRÓPRIO.
A manifestação de inconformidade não se presta à formulação de pedido de restituição,
compensação ou de parcelamento, devendo estes ser formalizados em procedimentos
autônomos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, em
preliminar, a unificação de seus 18 (dezoito) processos, para julgamento em conjunto; o
deferimento integral dos créditos descontados sobre aquisições de cooperativas agropecuárias; a
reversão das glosa dos créditos sobre as aquisições de café de todas as pessoas jurídicas; e, caso,
não atendidos esses pedidos, sejam homologados os saldos dos créditos presumidos apurados no
“Demonstrativo de cálculo dos créditos a descontar”, constante dos autos; e, por fim, se negados os
pleitos principais, visando afastar a prescrição da restituição do IRPJ e da CSLL pagos sobre os
créditos não homologados, seja determinada a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
dos valores dos créditos não homologados e restituídos todos os valores pagos indevidamente.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “1. DA SÍNTESE
FÁTICA, DOS ARGUMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE SUAS REFUTAÇÕES
PRELIMINARES; 2. QUESTÕES PRELIMINARES: 2.1 DA OBRIGAÇÃO DE UNIFICAR AS
MANIFESTAÇÕES DE INCONFORMIDADE (GLOSAS DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS) ÀS
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

IMPUGNAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
(MULTAS),
VISANDO
PREVENIR
DECISÕES
CONTRADITÓRIAS, VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA, DA ECONOMIA PROCESSUAL E
EFICIÊNCIA; 2.2. DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS - SENTENÇA NO MANDADO DE
SEGURANÇA N. 0011219-93.2013.4.02.5001; 2.3. DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO PIS
E DA COFINS SOBRE AS COMPRAS DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS - DA PUBLICAÇÃO
DA SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 65 - COSIT - DOU DE 31/03/2014 E DE SUA CONFIRMAÇÃO
PELO PARECER PGFN CAT N. 1.425/2014; 3. DO MERCADO DE CAFÉ, DOS ERROS E
CONTRADIÇÕES DA RECEITAS FEDERAL, DO ESQUEMA DAS ATACADISTAS DE CAFÉ E DA
IMPOTÊNCIA DAS EXPORTADORAS E INDÚSTRIAS; 4. DAS PROVAS ILÍCITAS, NULAS OU
ANULÁVEIS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-FISCAL
N°10740.720010/2014-69
(ÚNICO
PROCESSO EM QUE HÁ DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS): 4.1. DA AUSÊNCIA DE PROVAS
DAS ALEGAÇÕES DA DRF E DA EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL 2008.50.05.000538-3 DENOMINADA
DE "OPERAÇÃO BROCA"; 4.2. DA NULIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS
GESTORES
DAS
GRANDES
ATACADISTAS
E
DOS
CORRETORES
ENVOLVIDOS
NA
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, DA SUSPEIÇÃO E DO INTERESSE DE DETURPAR OS
ACONTECIMENTOS E IMPUTAR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVAMENTE ÀS EXPORTADORAS
DE CAFÉ; 5. DA BOA-FÉ DA RECORRENTE E DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO: 5.1. DO
CONCEITO DE BOA-FÉ, DA FRAUDE, DA SONEGAÇÃO E DA IMPOSSIBILIDADE DE BASEAR
LANÇAMENTO EM PRESUNÇÕES DE MÁ- FÉ; 5.2. DA OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE
PROVAR SUAS ALEGAÇÕES E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTAS ILÍCITAS APTAS
A SUPLANTAR A BOA-FÉ DA RECORRENTE; 5.3. DOS PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DOS FORNECEDORES, DO CNPJ E DO SINTEGRA; 6. DO PODER DE
FISCALIZAR E LANÇAR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA IMPOSSIBILIDADE DE
PUNIÇÃO DA CONTRIBUINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL PELA
FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA; 7. DA PUBLICAÇÃO DA LEI N°. 12.995, DE 18 DE JUNHO DE 2014
(DOU 20.06.2014) - PERMISSÃO PARA COMPENSAR SALDO DE CRÉDITO PRESUMIDO COM
OUTROS TRIBUTOS; 8. DA DILIGÊNCIA E DA PERÍCIA - DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
TÉCNICA QUALIFICADA - DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS; 9. DO REFLEXO DA
GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO
LÍQUIDO — DA NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS”; ao final, concluiu que
todos os seus dezoito processos devem julgados em conjunto, evitando-se decisões
contraditórias; faz jus à correção monetária dos créditos nos termos da sentença no mandado de
segurança 0011219-93.2013.4.02.5001; faz jus aos créditos sobre aquisições de cooperativas
agropecuárias, às alíquotas cheias (1,65%/7,60%), conforme entendimento na Solução de
Consulta Cosit no 65/2014; as provas que a Fiscalização utilizou para considerar as empresas
fornecedoras de café como empresas “de fachada”, inaptas ou baixadas no Sistema da RFB,
foram de períodos anteriores aos dos trimestres em discussão, além disto tais provas não se
encontram nos autos; são provas relacionadas à operação broca e tempo de colheita, referentes a
períodos de competência anteriores; ressaltou ainda que tais operações não levaram em conta a
realidade do mercado de café; as provas apresentadas são de exercícios anteriores e estão
vinculadas à ação penal no 2008.50.05.000538-3 na qual o TRF da 2a Região concedeu ordem
para trancá-la; a recorrente agiu de boa-fé e não sonegou tributo nem praticou fraude; cabe à
Fazenda Pública provar as suas alegações e as condutas ilícitas dos fornecedores e da recorrente;
a documentação fiscal apresentada atende a todos os requisitos legais; todos os fornecedores
estavam ativos, conforme comprovam as consultas ao CNPJ e Sintegra dos respectivos
emitentes; cabe ao Fisco cobrar os tributos das empresas fornecedoras do café e não penalizar a
recorrente, glosando os créditos descontados; a Lei no 12.995, de 29/06/2014, permite a
compensação do saldo credor trimestral dos créditos presumidos da agroindústria com outros
tributos; é necessária a realização de perícia para ouvir os fornecedores da recorrente sobre as
operações realizadas em 2010 e 2011, bem como a realização de perícia e, para tanto, indicou o
perito e os quesitos; em face da escrituração dos créditos, visando recalcular e pedir restituição
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

do IRPJ e da CSLL, calculados sobre eles, lançados como receitas, não homologados, levando-se
em conta que tais importâncias integraram a base de cálculo de ambos os tributos, não sendo
homologados tais créditos, o IRPJ e a CSLL compensados com estes mesmos créditos terão de
ser restituídos, esse procedimento administrativo visa afastar a prescrição do direito de pedir a
restituição dos tributos citados.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
As suscitadas nulidades do despacho decisório e da decisão de primeira
instância não têm amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235/72, somente são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
No presente caso, o despacho decisório foi proferido pela DRF em Vitória/ES,
autoridade competente para se manifestar sobre o pedido do contribuinte,
conforme previsto na IN RFB no 800, de 2008. O despacho está fundamentado
no Parecer Fiscal e no Termo de Encerramento de Ação Fiscal no 06-1605/2012
– Custódio Forzza Com. E Exp. Ltda. que instruíram o processo
10740.720008/2014-90, formalizado para a exigência dos créditos do PIS e da
Cofins, descontados indevidamente e que são objeto do PER em discussão. No
Parecer e no Termo de Encerramento constam todos os diplomas legais que
fundamentaram a glosa dos créditos descontados, bem como sua motivação.
Já a decisão de primeira instância foi proferida pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
autoridade julgadora competente para julgar a manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório que indeferiu PER/Dcomp.
Ambas as decisões permitiram ao contribuinte exercer seu direito de defesa,
tanto o é que apresentou manifestação de inconformidade e recurso voluntário
combatendo a glosa dos créditos que entendeu indevida.
Assim, não há que se falar em nulidades do despacho decisório nem da decisão
recorrida.
Quanto à reunificação dos processos, ressaltamos que os processos nos
10740.720008/2014-90 e 10740.720010/2014-69 já foram julgados por esta 1a
Turma Ordinária.
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

Os outros 15 (quinze) processos de PER estão sendo julgados na sistemática de
recursos repetitivos, tendo como paradigma o presente processo cuja decisão
será aplicada a todos eles, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 47, do RICARF.
Já em relação à solicitação de diligência para realização de perícia, o art. 16 do
referido decreto, assim dispõe, literalmente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...).
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...).
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
No presente caso, as provas deveriam ter sido apresentadas juntamente com a
impugnação; quanto à perícia, não vejo necessidade da sua realização.
Assim, rejeito as duas solicitações.
II) Mérito
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, a matéria de mérito restringe-se à certeza e liquidez
do valor pleiteado e/ ou declarado/compensado.
Assim, a apreciação e julgamento de questões não relacionadas diretamente
com aquelas matérias, restituição do IRPJ e da CSLL compensados com
créditos de PIS e de Cofins, ficaram prejudicados.
No presente caso, as questões de mérito opostas nesta fase recursal restringe-se
ao direito de a recorrente descontar créditos sobre as aquisições de café de: 1)
pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas, suspensas e/ ou baixadas no
cadastro
da
RFB;
2)
sociedades
cooperativas,
classificadas
como
“agropecuárias”; e, ainda: 3) o direito de atualizar o saldo credor trimestral
ressarcido pela taxa Selic.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores dos PER em discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento
de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
Posteriormente foi decretada e sancionada a Lei no 10.925/2004 dispondo sobre
o PIS e a Cofins, literalmente:
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas.
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (destaque não original)
Assim, considerando estes dispositivos legais, passemos à análise das glosas
dos créditos impugnados nesta fase recursal.
II.1) Glosa de créditos sobre aquisições de café de pessoas jurídicas declaradas
inaptas, suspensas e/ ou baixadas no cadastro da RFB/operações simuladas
As glosas dos créditos do PIS e da Cofins tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas
físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ ou criadas com o
fim específico de simular as compras dos referidos produtores, como se fossem
efetuadas destas pessoas jurídicas, com o objetivo de gerar créditos destas
contribuições, às alíquotas cheias, ou seja, de 1,65 % e 7,60 %, para o PIS e
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

Cofins, respectivamente, ao invés de gerar crédito presumido da agroindústria,
conforme previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Embora a recorrente não tenha sido citado diretamente nas operações
denominadas “Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”, realizadas pela
Policia Federal, visando desmantelar uma organização criminosa criada com o
objetivo exclusivo de sonegar tributos estaduais, ICMS, e federais, PIS e
Cofins, ao adquirir café das empresas envolvidas no esquema se beneficiou da
fraude decorrente das operações simuladas.
No Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 009/2014, às fls. 83/87, em que a
Autoridade Administrativo fundamentou o Despacho Decisório, consta
expressamente no item II – Fundamentação que:
A auditoria fiscal examinou a escrituração contábil/fiscal com enfoque na conta
representativa de fornecedores, em especial a oriunda da aquisição de café em
grão utilizado para processamento e comercialização no mercado interno e
externo.
Ao final, a fiscalização lavrou o TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO
FISCAL No 06-1605/2012, no qual apontou as seguintes infrações apuradas:
1) GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DO PIS/COFINS SOBRE NOTAS
FISCAIS
DE
EMPRESAS
DE
FACHADA
INSERIDAS
COMO
INTERMEDIÁRIAS
FICTÍCIAS
ENTRE
O
PRODUTOR
RURAL/
MAQUINISTA
E
A
CUSTÓDIO
FORZZA
E
CEREALISTAS
DISSIMULADAS DE COMERCIAL ATACADISTA;
2) GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE
COOPERATIVAS – CRÉDITO PRESUMIDO;
3) GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS – CRÉDITO PRESUMIDO;
O referido Termo de Encerramento de Ação Fiscal No 06-1605/2012 instruiu o
processo no 10740.720008/2014-90, formalizado para a exigência dos créditos
do PIS e da Cofins, descontados indevidamente pela recorrente e que são objeto
dos PER/Dcomp em discussão, Naquele Termo, a Fiscalização identificou as
empresas “de fachada”, inaptas, baixadas no cadastro da RFB e/ ou inativas
cujas compras de café foram consideradas simuladas e, consequentemente, os
créditos descontados foram glosados.
No Termo de Encerramento, o Auditor Fiscal demonstrou de forma detalhada o
modus operandi dessas empresas e concluiu que as operações foram simuladas.
O referido Termo contém 85 (oitenta e cinco) páginas no qual descreveu a
situação de cada uma delas.
A documentação que subsidiou aquele Termo e o detalhamento das operações e
da participação de cada empresa, no nosso entendimento, comprovam o
esquema de compra e vendas de notas fiscais e, consequentemente, a simulação
das operações de compras de café dos produtos rurais, como se fossem de
atacadistas comerciantes de café.
A Fiscalização demonstrou que as pessoas jurídicas, emitentes das notas fiscais
de vendas de café para a recorrente, cujas glosas foram efetuadas por ela e
mantidas pela DRJ, realizaram operações, em valores muito acima de suas
capacidades financeiras e econômicas.
Conforme demonstrado naquele Termo, trata-se de empresas sem estruturas
operacionais,
capazes
de
realizarem
as
operações
de
beneficiamento/industrialização de café, nas quantidade vendidas, tanto para a
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

recorrente como para outras pessoas jurídicas. As empresas listadas naquele
Termo não dispunham de infraestrutura industrial, máquinas e equipamentos de
beneficiamento, de galpões industriais, de armazéns e de empregados que
permitissem a realização de tais operações, sendo que a maioria delas se
encontrava inativas, inaptas e/ ou baixadas perante a RFB.
Por meio de diligências realizadas, o Auditor Fiscal constatou-se que tais
empresas funcionavam em pequenas salas, não dispunham de empregados e de
nenhum estrutura logística de recepção, beneficiamento, comercialização e
transporte de café que comportavam suas atividades de comerciantes atacadistas
de café. Muitas delas operavam apenas em salas comerciais, não raro, em uma
mesma sala, funcionavam mais de uma empresa.
A seguir a identificação e dados das empresas cujas operações foram
considerada simuladas:
1) A M Alves: apresentou apenas DIPJ como inativa; seu titular Antônio
Marcos Alves, segundo declaração de Kleimpaul, é corretor.
2) Adailton Chambela ME: segundo depoimentos colhidos trata-se pseudo
atacadista;
3) Adelson Bonifácio dos Santos: nunca recolheu tributo federal de qualquer
espécie;
4) C P da Costa: sem qualquer estrutura física para operação com café em coco,
ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e venda;
5) Cafeeira São Sebastião Ltda.: declarada inapta; sem qualquer estrutura física
para operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; sem qualquer imobilizado e pagamento de
fretes e armazenagem, movimentou R$1,0 bilhão entre 2006 e 2010;
6) COCACES Com de Café Cereais e Sacarias Ltda.: desde sua constituição em
2008, nunca efetuou recolhimentos de tributos federais;
7) Comércio de Café Vargem Grande: conforme demonstrado no Termo de
Encerramento, sem qualquer estrutura física para operação com café em coco,
ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e venda;
teria exercido suas atividades em um escritório na Pedro Givisiez no 539, apenas
para emitir Notas Fiscais;
8) Comissária de Café Rio Grande Ltda. ME: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades na sala 03 de
imóvel, na Av. Princesa do Sul, 446, Jardim André, em Varginha/MG, a qual
dividia com a cerealista Serra Verde Comércio Atacadista e Café em Grão;
9) D F Teodoro: idem; teria exercido suas atividades funciona ou funcionava em
um apartamento residencial; funciona ou funcionava em na sala 01 de um
prédio comercial na Av. Rio Branco no 181, em Manhuaçu, MG;
10) Daniel Barbosa de Freitas: empresa suspensa por inexistente de fato;
11) E V Pontes Filho: segundo depoimentos colhidos trata-se pseudo atacadista;
12) F DA Fonseca Nunes: sem qualquer estrutura física para operação com café
em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e
venda; teria exercido suas atividades num pequeno cômodo comercial (foto);
está omissa na apresentação de DIPJ;
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

13) Flora Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura física para operação
com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem,
classificação e venda; teria exercido suas atividades num imóvel nos fundos de
um posto de gasolina, na Av. Princesa do Sul, 950, sala 202, Jardim André, em
Varginha/MG.
14) Francisco Apolinário Neto – Cafeeira Montesa: demonstrado no Termo de
Encerramento por meio de cópia de Nota Fiscal Avulsa de Produtor que as
vendas de café dos produtores rurais Murilo Araújo e Elias do Carmo, figurou
como destinatário esta empresa, quando, de fato, as vendas foram para a
recorrente;
15) Franco Comercial e Exportadora de Café Ltda.: declarada inapta;
16) G B dos Santos: desde 2008, quando foi inscrita no cadastro da RFB se
encontra omissão quanto à entrega de DIPJs;
17) E Ribeiro: a matriz está localizada na Rua Silas Pacheco, 63, sala “A”, em
Manhuaçu, MG, e a filial na Av. Princesa do Sul, 446, sala “03”, MG, ambas as
instalações, salas comerciais, não possuem estrutura física para operar com a
quantidade de café que teria vendido para a recorrente e outros clientes; tanto é
verdade que nunca efetuo recolhimento de tributo federal;
18) G de Assis: segundo depoimentos colhidos trata-se pseudo atacadista; teria
exercido suas atividades num imóvel que, no máximo, comportaria um pequeno
escritório de corretagem de café de pequeno município (foto);
19) Gildo Borges de Siqueira; desde sua constituição em 2008, nunca efetuou
recolhimentos de tributos federais;
20) Gold Coffee Comércio de Café Ltda.: segundo depoimentos colhidos trata-
se pseudo atacadista;
21) Grande Minas Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; declarada inapta pela DRF/Varginha;
22) Grão Sudeste Comércio e Representações de Café Ltda.: sem qualquer
estrutura física para operação com café em coco, ou seja, para recepção,
beneficiamento, armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas
atividades em cômodo comercial na Av. Artur Bernardes, 846, centro;
23) Hallfa Comércio de Café Ltda.: idem; teria exercido suas atividades no
térreo de um edifício comercial na Rua Francisco Fialho no 35; apresentou DIPJ
de inativa;
24) I F Brito Comércio de Cerais: segundo depoimentos colhidos trata-se
pseudo atacadista; teria exercido suas atividades na Rua Pe. José Bueno, 72,
Centro, Três Corações, MG; este imóvel foi alugado para Ivan Ferreira Brito
que era funcionário de farmácia e todos os negócios eram realizados por ele e
seu filho por meio de computador;
25) J B da Silva: sem qualquer estrutura física para operação com café em coco,
ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e venda;
teria exercido suas atividades num pequeno cômodo comercial (foto) na Av.
Barão do Rio Branco no 239 B”; inativa e inapta;
26) José Carlos Teixeira Dias: omissão quanto à apresentação de DIPJ;
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

27) Karine Helen Miranda Xavier Ferreira ME: segundo depoimentos colhidos
trata-se pseudo atacadista;
28) LF de Oliveira: sem qualquer estrutura física para operação com café em
coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e
venda; teria exercido suas atividades no 1o andar de um prédio na Av. Felipe
Nascif no 52; só apresentou DIPJs como inativa;
29) L R S de Oliveira Marinho: idem; teria exercido suas atividades num
cômodo comercial na Ava Melo Viana, no 603, “B”; apresentou DIPJs como
inativa;
30) Leite e Silva Comércio de Café Ltda. ME: emitiu mais de R$21 milhões em
notas fiscais somente para recorrente, contudo apresentou DIPJs zerados e nada
recolheu de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
31) Luiz Ferreira Longo: sem qualquer estrutura física para operação com café
em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e
venda; teria exercido suas atividades num pequeno imóvel na Rua Teócrito
Pinheiro no 186 “C”;
32) Styllus Comércio de Café: indicou com endereço um pequeno cômodo
comercial localizado na Av. Felipe Nascif no 10, letra “B”, sem qualquer
estrutura física para operação com café em coco, ou seja, para recepção,
beneficiamento, armazenagem, classificação e venda, conforme se depreende de
sua foto reproduzida no TEAF;
33) MA Ferreira: sem qualquer estrutura física para operação com café em
coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e
venda; teria exercido suas atividades em um apartamento residencial;
34) Maragogipe Comércio de Cereais Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; empresa declarada inapta.
35) M B P da Silva: sem qualquer estrutura física para operação com café em
coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e
venda; teria exercido suas atividades na Av. Barão do Rio Branco, 181, sala 01;
apresentou somente DIPJs como inativa;
36) MCM Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura física para operação
com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem,
classificação e venda; teria exercido suas atividades em cômodo comercial na
Av. Melo Viana, no 560 “A”, mesmo endereço da Camifra Comércio Ltda.;
apresentou DIPJs como inativa;
37) MML da Silva: idem; teria exercido suas atividades na Av. Barão do Rio
Branco, 148; suspensa e declarada inapta por inexistente de fato;
38) Minas Grão Comércio e Representações Ltda.: sem qualquer estrutura física
para operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades em cômodo
comercial no qual estava funcionando a “CASA DO MEL!”; apresentou uma
única DIPJ como inativa;
39) Miranda Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades num imóvel
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

nos fundos de um posto de gasolina, na Av. Princesa do Sul, 950, Jardim André,
em Varginha/MG.
40) Nova Esperança Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades na Rua
Francisco Fialho, no 12, sala 01, que dividia com mais três cerealistas;
apresentou DIPJs como inativa para os anos de 2004 e 2005 e nada mais, ou
seja, omissa para os demais anos; foi também declarada inapta;
41) P A de Cristo: idem; em 2008 e 2009 movimentou R$117,0 milhões e
R$173,0 milhões, respectivamente, contudo, não declarou um centavo de
receita; nas informações à Previdência e nas DIPJ não informou um único
empregado; declarada inexistente de fato pela DRF/VIT;
42) Paranaíba Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades na Rua
Alfredo Braga de Carvalho, 170, sala 05, em Varginha/MG;
43) Paulo José de Oliveira: segundo depoimentos colhidos trata-se pseudo
atacadista; teria exercido suas atividades num pequeno escritório de corretagem
de café;
44) Porto Real Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades na Av.
Felipe Nascif no 34, sala 101; omissa quanto à DIPJ em 2010;
45) R & G Comércio de Café: sem qualquer estrutura física para operação com
café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem,
classificação e venda; teria exercido suas atividades em cômodo comercial na
Rua Teócrito Pinheiro no 443-C (foto);
46) R Ferreira: idem; teria exercido suas atividades na Av. Barão do Rio Branco
no 353, sala 204: apresentou DIPJ como inativa;
47) R L de Souza: idem; teria exercido suas atividades num pequeno cômodo
comercial na Rua Teócrito Pinheiro no 443-B (foto); apresentou DIPJ como
inativa e, 2008 e 2009;
48) R S Lopes: idem; com endereço na Rua Wad Assad, 85, apresentou uma
única declaração, mesmo assim como inativa (2008);
49) Sersantos Com. Imp. Exp. de Café e Cereais: sem qualquer estrutura física
para operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades num
pequeno cômodo comercial na Av. Artur Bernardes, 846, centro (foto);
50) Terra Mineira Comercial e Serviços Ltda.: sem qualquer estrutura física
para operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades na Av.
Barão do Rio Branco, 330, sala 206; apresentou somente DIPJs como inativa e
foi declarada inapta;
51) Viegas Comércio de Café Ltda.: constituída em 20/04/2010, apresentou
todas as DIPJs como inativas; o imóvel onde teria exercido suas atividades na
João Batista, 140, Martins Soares (foto), não oferece a estrutura mínima para a
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

atividade de receber, armazenar, beneficiar/industrializar café em coco em
padroniza-lo;
52) Weberton do Carmo Calincani: inscrita no cadastro da RFB em 27/05/2010,
apresentou todas as DIPJ como inativa;
53) Ilha Café Comércio Exportação e Importação Ltda.; DIPJ de 2008 a 2012,
com valores zerados; de fato, suspensa por inexistência;
54) JCM Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura física para operação
com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem,
classificação e venda; teria exercido suas atividades em cômodo comercial na
Av. Melo Viana, no 560 “B”; omissão quanto às DIPJs; em 03/12/2009, seu
proprietário constitui a JCM Comércio de Café Ltda. que também se encontra
omissa;
55) Mescafé Comércio de Café Ltda.: idem; teria exercido suas atividades em
sala comercial na Av. Melo Viana, no 560, sala 09; apresentou somente DIPJs
como inativa;
56) Quintão e Gonzaga Comércio Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas atividades na Av.
Barão do Rio Branco, 353, sala 207;
57) Serra Verde Comércio Atacadista e Café em Grão Ltda. EPP: sem qualquer
estrutura física para operação com café em coco, ou seja, para recepção,
beneficiamento, armazenagem, classificação e venda; teria exercido suas
atividades na sala 03 de imóvel, na Av. Princesa do Sul, 446, Jardim André, em
Varginha/MG, a qual dividia com a Comissária de Café Rio Grande.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre as aquisições de café dessas 57
(cinquenta e sete) empresas, efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
No entanto, em relação à glosa de créditos sobre as operações realizadas com as
empresas, a seguir listadas, não encontramos no Termo de Encerramento de
Ação Fiscal No 06-1605/2012, quaisquer informações sobre os fundamentos
para a glosa:
1) Café Forte Comercio Ltda.;
2) CAFECER Com de Café e Cereais Ltda.;
3) Cafeeira Castelense Ltda.;
4) Coffeer Sul Comercial Ltda. EPP:
5) J Ubaldo Bernardo:
6) Juparaná Café Ltda.:
7) Líder Comercial de Café Ltda.:
8) Mais Comércio de Café Ltda.:
9) Maracá Comercial e Exportadora de Café Ltda.:
10) Norte Produtos Alimentícios Ltda.:
11) Pollos Comércio de Cereais Ltda.:
12) R Araújo Cafecol Mercantil:
13) Radial Armazéns Gerais Ltda.;
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

14) Rodrigo Siqueira:
15) W R da Silva:
16) Ypiranga Comércio de Café Ltda.
17) D G da Silva Café.
Assim, não tendo a Fiscalização apresentado elementos e informações que
indiquem que as operações realizadas com essas 17 (dezessete) empresas foram
simuladas nem os motivos da glosa dos créditos, esta deve ser revertida.
2) Aquisições de Sociedades cooperativas”
A recorrente pleiteia o direito de descontar créditos da contribuição determinado
à alíquota cheia, 1,65% e 7,60%, respectivamente, para o PIS e Cofins.
As operações realizadas pela cooperativas de produção com seus cooperados,
ou seja, a recepção (compra), beneficiamento e venda do café, constituem atos
cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/71, e, consequentemente,
não implicam operações de mercado.
No julgamento do REsp no 1.141.667, julgado sob a sistemática dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que
não incide PIS e Cofins sobre os denominados “atos cooperativos típicos”.
Dessa forma, todas as vendas efetuadas pelas sociedades cooperativas são
desoneradas das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Especificamente, em relação às sociedades cooperativas de produção
agropecuária e industrial, a IN RFB no 635/2006, art. 23, incisos I e II,
reconheceu o direito de estas sociedades excluírem da base de cálculo do PIS e
da Cofins, inclusive sob o regime não cumulativo, os valores repassados aos
associados, decorrentes da comercialização dos produtos entregues por eles.
Essa exclusão foi mantida nas demais IN, conforme consta do art. 292 da IN
RFB No 1.911/2019, literalmente:
Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de
que tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades
cooperativas no art. 291, as sociedades cooperativas de produção agropecuária
poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 5.764, de 1971, art. 79, parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de 2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de
2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos;
(...)
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso
VII do caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de
parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Por sua vez, o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, veda expressamente o desconto de créditos
sobre aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Assim, ao contrário do entendimento da recorrente, ela não tem direito ao
desconto de crédito básico das contribuições, calculado às alíquotas cheias, mas
ao crédito presumido da agroindústria, nos termos do inciso III do § 1o do art. 8o
da Lei no 10.925/2004, calculado de conformidade com o disposto no inciso III
do § 3o deste mesmo artigo, conforme já reconhecido pela Fiscalização.
Dessa forma, a glosa de créditos descontados às alíquotas cheias, efetuada pela
Fiscalização, sobre aquisições de café de cooperativas agropecuárias e/ ou
agroindustriais, deve ser mantida.
3) Incidência da Selic
Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria recorrente, a
atualização monetária do ressarcimento pleiteado/compensado é também objeto
de discussão na esfera judicia por meio do mandado de segurança no 0011219-
93.2013.4.02.5001.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão do seu direito à
restituição do indébito tributário decorrente do recolhimento da Cofins,
calculada sem a exclusão do valor do ICMS faturado de sua base de cálculo,
objeto do pedido em discussão neste processo administrativo, implicou renúncia
ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula Vinculante no
01, literalmente:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, por força no disposto no art. 72, do RICARF, obrigatoriamente, aplica-
se esta súmula ao presente caso, para não conhecer do recurso voluntário,
quanto à atualização monetária do ressarcimento deferido/compensado, cabendo
à autoridade administrativa cumprir a decisão judicial transitada em julgado.
Quanto aos pedidos: 1) de retirada dos autos de qualquer prova surgida a partir
da quebra de sigilo bancário não autorizada; 2) de homologação dos saldos dos
créditos presumidos apurados no “Demonstrativo de cálculo dos créditos a
descontar” constantes dos autos; e, 3) da exclusão da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL dos valores dos créditos não homologados e restituídos todos os
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2014-93

valores pagos indevidamente, não compete a esta Turma Julgadora se
manifestar tais pedidos.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário do contribuinte e,
na parte conhecida, rejeito as preliminares suscitadas e dou-lhe provimento
parcial apenas e tão somente para reverter a glosa dos créditos descontados
sobre as aquisições de café das empresas seguintes: 1) Café Forte Comercio
Ltda.; 2) CAFECER Com de Café e Cereais Ltda.; 3) Cafeeira Castelense Ltda.;
4) Coffeer Sul Comercial Ltda. EPP: 5) J Ubaldo Bernardo: 6) Juparaná Café
Ltda.: 7) Líder Comercial de Café Ltda.: 8) Mais Comércio de Café Ltda.: 9)
Maracá Comercial e Exportadora de Café Ltda.: 10) Norte Produtos
Alimentícios Ltda.: 11) Pollos Comércio de Cereais Ltda.: 12) R Araújo
Cafecol Mercantil: 13) Radial Armazéns Gerais Ltda.; 14) Rodrigo Siqueira:
15) W R da Silva: 16) Ypiranga Comércio de Café Ltda.: e, 17) D G da Silva
Café.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos descontados sobre as
aquisições de café das empresas: 1) Café Forte Comercio Ltda.; 2) CAFECER Com de Café e
Cereais Ltda.; 3) Cafeeira Castelense Ltda.; 4) Coffeer Sul Comercial Ltda. EPP; 5) J Ubaldo
Bernardo; 6) Juparaná Café Ltda.; 7) Líder Comercial de Café Ltda.; 8) Mais Comércio de Café
Ltda.; 9) Maracá Comercial e Exportadora de Café Ltda.; 10) Norte Produtos Alimentícios Ltda.;
11) Pollos Comércio de Cereais Ltda.; 12) R Araújo Cafecol Mercantil; 13) Radial Armazéns
Gerais Ltda.; 14) Rodrigo Siqueira; 15) W R da Silva; 16) Ypiranga Comércio de Café Ltda.; e
17) D G da Silva Café.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 4927
DF CARF MF
Original